Tribunal: TJMT
Processo: 0000519-12.2018.8.11.0050
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000519-12.2018.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GENIVAL LEMOS CAVALCANTE (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ROSANGELA MARIA DOS SANTOS - CPF: 014.731.774-64 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER – AMEAÇA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1. PRELIMINAR SUSCITADA PELA DEFESA – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DEFENSOR NATURAL –

IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA – DICÇÃO DO ART. 563 CPP – 2. OBJETIVADA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – ALEGADA AUSÊNCIA DO DOLO ESPECÍFICO DE INCUTIR TEMOR À VÍTIMA – IMPOSSIBILIDADE –
MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS – RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA NAS INFRAÇÕES PENAIS PRATICADAS EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER –
AMEAÇAS SÉRIAS E IDÔNEAS – DOLO CONFIGURADO –
–
PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO
– 3. PREQUESTIONAMENTO –
APELO DESPROVIDO
.

1.

Torna-se impossível reconhecer a nulidade suscitada pela defesa quando verificado que, apesar da ausência do defensor público durante a realização da oitiva da vítima, o réu não ficou desassistido, porquanto o magistrado nomeou defensor dativo para o ato. Ademais,
conforme súmula do STJ, eventual deficiência na defesa técnica do acusado só ensejara a anulação do processo/ato se houver prova do
efetivo prejuízo à defesa, a teor do disposto no art. 563 do CPP, que positiva o princípio do
pas de nullité sans grief
, o que não ocorreu na hipótese.

2.

Nas infrações penais praticadas contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar, a palavra da vítima assume especial importância.
In casu,
n
ão há falar em dúvida sobre a existência do crime ou do dolo na conduta do agente, diante da comprovação firme e segura da materialidade e da autoria delitiva e da intenção de repercutir medo na vítima; e s
e o relato dos fatos pela ofendida é seguro, harmônico e coerente, além de não desabonado ou contraposto por qualquer outro elemento probatório, deve, sem dúvida, prevalecer, sendo apto a demonstrar a materialidade e a autoria da infração penal imputada ao increpado.

3.

Restam integrados na fundamentação do voto todos os dispositivos legais relacionados com as matérias debatidas nas razões recursais.

Preliminar rejeitada, e no mérito, desprovido o recurso defensivo.

APELANTE : GENIVAL LEMOS CAVALCANTE

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
GENIVAL LEMOS CAVALCANTE
, contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da 1ª Vara da Comarca de Campo Novo dos Parecis/MT nos autos da Ação Penal n.º 0000519-12.2018.8.11.0050, na qual foi
condenado
pela prática do crime tipificado no
art. 147, do CP
, à pena privativa de liberdade de
01 (um) mês de detenção
,
em regime inicial
aberto
.

Nas razões recursais, o ora apelante, representado dela i. Defensoria Pública, pugna,
preliminarmente
, pelo reconhecimento da
nulidade do processo
por
violação ao princípio do defensor natural
e,
no mérito,
requer a
absolvição
do apelante sustentando que o
conjunto probatório dos autos é insuficiente para subsidiar o decreto condenatório
; e, subsidiariamente, afirma que a
conduta é atípica,
pois não houve dolo específico de incutir temor à vítima. Ao fim, pugna pelo
prequestionamento
da matéria

Contrarrazoando o apelo no ID 150166740, o Ministério Público rebate os argumentos defensivos, pugnando, ao final, pela manutenção
in totum
do decreto condenatório impugnado.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou (ID 156140181) pelo conhecimento e
desprovimento
do apelo interposto pela i. Defesa.

É o relatório.

Não se tratando de feito sujeito à Revisão, inclua-se o em pauta de julgamento.

V O T O –
PRELIMINAR DE NULIDADE
ARGUIDA PELA DEFESA – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DEFENSOR NATURAL:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 150166734),
fora interposto por quem tinha interesse e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado pelo réu, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Antes de entrar no mérito, verifico que a i. Defesa suscita,
preliminarmente
, a
nulidade do julgamento alegando que houve violação ao princípio do defensor natural
, sob o fundamento de que, durante o cumprimento da carta precatória para oitiva da vítima, o d. juízo deprecado deixou de intimar a Defensoria Pública da comarca onde se realizaria o ato acerca da redesignação da audiência, o que tornou necessário a nomeação de advogado dativo para o patrocínio da defesa do réu no ato processual, fato que, no entender da defesa, teria causado prejuízos ao acusado.

Nada obstante a irresignação defensiva, não vejo como prosperar a tese, pois, muito embora não tenha se valido da melhor técnica, sendo bastante suscinto na sua análise, coaduno com o entendimento do d. Magistrado, no sentido de que a
persecução penal “in judicio” obedeceu fielmente ao devido processo legal, ladeado pelos princípios do contraditório e da ampla defesa
(
sic
).

Aliás, da análise dos autos, verifico que fora designada audiência de instrução e julgamento para o dia 17 de abril de 2019, no entanto o ato restou frustrado porquanto não foi possível localizar e intimar a ofendida. O Ministério Público solicitou, então, vista dos autos para juntada de endereço atualizado da vítima e, na sequência, a audiência foi redesignada para o dia 17 de julho de 2019 (ID 150166732, pág. 103), saindo cientificados acerca da nova data o réu e os representantes do Ministério Público e da Defensoria Pública.

Após, o órgão ministerial requereu a expedição e carta precatória para a oitiva da vítima (ID 150166732 – pág. 104), o que foi deferido pelo Juiz; em 17 de julho de 2019, fora realizada audiência e o interrogatório do réu, oportunidade na qual também foi determinada pelo juízo a devolução das cartas precatórias emitidas para a intimação da vítima (ID 150166732 – pág.115).

Com a juntada dos autos da carta precatória, verificou-se fora designada audiência para oitiva da ofendida no 22 de agosto de 2019, tendo a Defensoria Pública do Estado de Alagoas e o Ministério Público manifestado ciência do agendamento do ato (ID

150166733, pág. 78). Ocorre que, na data designada juntou-se aos autos certidão informando que a audiência não se realizou em razão da ausência da i. Magistrada, determinando-se então nova data (27/07/2019).

Na sequência, consta dos autos, o Termo de Inquirição da vítima, de onde se extraí que houve a nomeação de defensor dativo em razão da
ausência da representante da Defensoria Pública do Estado de Alagoas, que se encontrava de férias
. (ID 150166733, pág. 86)

Dentro desse contexto, muito embora não se verifique nos autos que tenha ocorrido a cientificação da Defensoria acerca da redesignação do ato, fato é que
não se verifica também qualquer prejuízo à defesa do réu
, pois encontrava-se devidamente assistido por defesa técnica.

Sobre o tema, convém mencionar que o Superior Tribunal de Justiça, possui entendimento sumulado no sentido de que
no processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta,
mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu

(Súmula 523).

Logo, verificado que o réu não ficou desamparado porque o Juiz procedeu a nomeação de defensor dativo, ainda que se pudesse cogitar qualquer tipo de elemento que indicasse minimamente a deficiência na prestação do advogado dativo nomeado, imprescindível seria que a defesa demonstrasse nestes autos o prejuízo suportado pelo réu em razão disso,
o que não o fez
.

E, como se sabe, a falta de demonstração do suposto prejuízo ao exercício da ampla defesa obsta o reconhecimento da nulidade, conforme reza o princípio
pas de nullité sans grief
,

ao que se agrega o fato de que:

“[...]2.
‘O reconhecimento de nulidades no curso do processo penal reclama uma efetiva demonstração do prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do CPP (pas de nullité sans grief)’.
(AgRg no HC n. 727.803/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022.) [...] 4. Agravo regimental improvido.”
(STJ – AgRg no HC n. 723.234/CE, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022) – destaquei.

Destarte,
rejeito a preliminar
arguida pela defesa.

V O T O
–
MÉRITO:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Já exercido o juízo de admissibilidade e ultrapassada a preliminar defensiva, exsurge dos autos que o acusado
GENIVAL LEMOS CAVALCANTE
foi
denunciado e condenado
pela prática do delito tipificado no
art. 147, do CP
, porque, no dia 15 de dezembro de 2017, no período diurno, na Rua Pavão, n. 304, Bairro Jardim das Palmeiras, em Campo Novo do Parecis/MT, ameaçou sua convivente
Rosangela Maria dos Santos
, por palavra, de causar-lhe mal injusto e grave.

1.

Da pretensão absolutória:

Nesse cenário, e conforme narrado, a defesa pretende a absolvição do réu, apresentando argumentação em dois sentidos: primeiro, sustenta que o
conjunto probatório dos autos é insuficiente para subsidiar o decreto condenatório
; e, em uma vertente subsidiária, afirma que a
conduta é atípica,
pois não teria o dolo específico de incutir temor à vítima.

Entretanto,
sob nenhum aspecto a pretensão merece prosperar
.

Destarte, o delito de ameaça visa proteger o bem jurídico da liberdade pessoal, notadamente no tocante à paz de espírito, ao sossego, à tranquilidade e ao sentimento de segurança, ou seja, à liberdade na sua dimensão psicológica e, quando inserida a atividade delitiva no contexto da Lei n.º 11.340/2006, busca especificamente resguardar a mulher em situação especial de vulnerabilidade, bem como, por via reflexa, garantir a tutela da paz e da harmonia no seio doméstico e familiar.

Trata-se de infração penal que tem por elemento subjetivo o dolo, seja ele direto ou eventual. É dizer: o agente deve ter por objetivo ameaçar e, assim, afetar a liberdade psíquica de outrem ou, ainda, precisa vislumbrar e consentir com tal risco, independentemente da sua real intenção de levar a efeito a mazela prometida.

Além disso, é um
crime de natureza formal
, porquanto se consuma no momento em que a vítima toma conhecimento do conteúdo da ameaça, a qual deve ser capaz de infundir temor ao homem médio, ainda que o autor do fato não tenha a intenção de concretizar seus dizeres posteriormente. Em outras palavras, basta que o agente queira intimidar e sua ameaça seja, em tese, capaz de fazê-lo.

Partindo dessas premissas, entendo que a prática do crime de ameaça pelo réu e o dolo existente na sua conduta se encontram

devidamente
comprovados
nos autos, uma vez que os elementos de informação colhidos e as provas produzidas sob o crivo do contraditório judicial são firmes no sentido de que
GENIVAL LEMOS CAVALCANTE
efetivamente
ameaçou sua ex-companheira, por palavra, de causar-lhe mal injusto e grave.

A
materialidade
delitiva repousa no boletim de ocorrência nº 2017.414059, do termo de representação, do pedido de providências protetivas, todos constante no ID 150166732, além dos depoimentos colhidos nas fases policial e judicial.

De igual modo, a
autoria
está suficientemente comprovada pelas provas produzidas em juízo, especialmente, pela oitiva da vítima.

Com efeito, em juízo, a vítima
Rosangela Maria Dos Santos
, relatou que o réu insistiu em ter relação sexual com esta na frente de suas filhas e, assim como narrou na fase policial, confirmou que o acusado a ameaçou com os dizeres “
se você me fizer muita raiva eu vou meter a faca em você”
. Além disso, afirmou que ficou com medo do acusado e por isso foi até a Delegacia de Polícia registrar o boletim de ocorrência (ID 150166733 – pág. 61).

Por sua vez, o acusado, em ambas as vezes em que foi ouvido, negou os fatos, apesar de confirmar que, por vezes, a vítima se negava a ter relações sexuais com ele e por isso questionava-a sobre o porquê dela se manter no relacionamento com ele; aduziu ainda que estava insatisfeito com a vida do casal, mas nunca ameaçou a ofendida (ID 150166730).

Dentro deste contexto, importante destacar que o crime de ameaça não exige, para restar configurado, o ânimo calmo e refletido do sujeito ativo. Assim, para que o crime em pauta se configure, basta que seja possível extrair do contexto fático-probatório a
intenção do agente
de incutir medo à vítima, por intermédio de
ameaça séria e idônea
, o que, a meu ver, encontra-se sobejamente demonstrado no caso em concreto, como acima delineado.

Ademais, é
imprescindível esclarecer que, e
m situações como a retratada nesses autos, malgrado o posicionamento patrocinado pela i. defesa em sentido contrário, firmou-se o entendimento de que,
nos crimes praticados contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar, normalmente cometidos sem testemunhas e, às vezes, sem deixar vestígios, a palavra da vítima assume especial importância
, por ser a principal, se não a única, prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado.

Nesse diapasão:

“APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA –
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
– SENTENÇA CONDENATÓRIA –
ALEGADA A FALTA DE PROVAS SUFICIENTES QUANTO À PRÁTICA DELITIVA – IN DUBIO PRO REO – TESE AFASTADA
–
PALAVRA DA VÍTIMA QUE DEMONSTRA A OCORRÊNCIA DOS FATOS DESCRITOS NA DENÚNCIA
– CONDENAÇÃO MANTIDA – REQUESTADA ABSOLVIÇÃO PELA ATIPICIDADE DA CONDUTA – PALAVRAS PROFERIDAS DURANTE UMA DISCUSSÃO – INCONGRUÊNCIA – PROMESSA DE MAL INJUSTO QUE INCUTIU TEMOR À VÍTIMA – RECURSO DESPROVIDO.
Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva pela palavra da vítima, firme e coerente, que tem especial valor neste tipo de delito, não há falar em absolvição por falta de provas
. O fato de as ameaças terem sido proferidas durante uma discussão, momento em que os contendores estão com ânimos exaltados, não exclui a tipicidade delitiva, mormente quando a vítima ressalta que se sentiu amedrontada pela promessa de mal injusto perpetrada pelo agente.”
(TJMT – Ap 55290/2018, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 15/08/2018, Publicado no DJE 20/08/2018) – Destaquei.

Assim, na hipótese dos autos, infere-se

que o
acusado efetivamente ameaçou a integridade física da vítima, causando-lhe grande medo, o que a fez procurar as autoridades. Aliás,
deve-se ressaltar que, na fase policial a vítima manifestou o interesse de representar criminalmente o réu, além do que requereu as medidas protetivas
(ID 150166732), justamente
por que, como confirmado por ela em juízo, tal acontecimento lhe despertou medo e angústia,
o que afasta a ideia de que as ameaças não repercutiram temor à ofendida.

Dentro dessa perspectiva, r
essalta-se que,
o relato coeso da vítima em ambas as fases
é
suficiente para confirmar os elementos probatórios amealhados, constituindo prova segura e idônea da existência material do crime e de sua autoria. Enquanto que, por outro lado,
a negativa de autoria do réu não se encontra respaldada em nenhuma prova.

Nessa conjuntura, não prospera a tese defensiva de insuficiência e fragilidade das provas para embasar a condenação, tão pouco de ausência de dolo, restando seguramente comprovada a prática, pelo apelante, do delito de ameaça nos moldes descritos na exordial acusatória.

Posto isso,
rejeita-se o pleito absolutório
.

2.

Do prequestionamento:

Por fim, quanto ao
prequestionamento
, muito embora
“(...) O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente”
(TJMT – Ap 130493/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/10/2016, Publicado no DJE 08/11/2016), tem-se que os dispositivos infraconstitucionais apontados nas razões recursais foram integrados à fundamentação deste voto.

3.

Conclusão:

Ante o exposto, conheço
REJEITO
a preliminar suscitada pela defesa e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
GENIVAL LEMOS CAVALCANTE
,
mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Única da Comarca de Campo Novo dos Parecis/MT nos autos da Ação Penal n.º 0000519-12.2018.8.11.0050.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023